Tribunal: TJMT
Processo: 1036979-87.2025.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-28
Data de publicação: 2026-05-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1036979-87.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Nulidade e Anulação de Testamento, Nulidade]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ASSOCIACAO DOS PACIENTES ONCOLOGICOS DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 11.161.816/0001-13 (TERCEIRO INTERESSADO), DANIELA MARQUES ECHEVERRIA - CPF: 595.165.691-53 (ADVOGADO), STA CASA DE MISERICORDIA E MATERNIDADE DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.099.157/0001-04 (EMBARGADO), WILSON JOSE DA SILVA JUNIOR - CPF: 706.317.271-91 (EMBARGANTE), WILSON JOSE DA SILVA JUNIOR - CPF: 706.317.271-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO RESCISÓRIA. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. OMISSÃO NO ACÓRDÃO. PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA. CAPACIDADE FINANCEIRA DEMONSTRADA. VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM. MANUTENÇÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão proferido em ação rescisória, sob alegação de omissão quanto ao pedido de concessão dos benefícios da gratuidade da justiça formulado pela parte ré, condenado ao pagamento das verbas sucumbenciais após o reconhecimento de vício de citação e ofensa à coisa julgada em demanda envolvendo habilitação de crédito ajuizada contra espólio.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão rescindente incorreu em omissão ao deixar de apreciar o pedido de gratuidade da justiça formulado pela parte embargante; e (
ii
) estabelecer se os elementos constantes dos autos comprovam situação de hipossuficiência apta a justificar a concessão da assistência judiciária gratuita.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado incorre em omissão ao condenar a parte ré ao pagamento dos ônus sucumbenciais sem apreciar expressamente o pedido de gratuidade da justiça, impondo-se a integração do julgado nos termos do art. 1.022 do CPC.

A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência prevista no art. 99, § 3o, do CPC possui natureza relativa e pode ser afastada por elementos concretos que demonstrem capacidade financeira da parte requerente.

A documentação juntada pelo próprio embargante evidencia disponibilidade financeira incompatível com a alegada pobreza jurídica, especialmente diante do pagamento de elevadas custas processuais, despesas com passagens aéreas, hospedagens e locação de veículos.

O comportamento processual contraditório da parte, ao afirmar capacidade econômica para antecipar despesas expressivas em ações possessórias e sucessórias e posteriormente alegar incapacidade financeira, afronta a vedação ao
venire
contra
factum

proprium
.

Saldo bancário momentaneamente negativo ou utilização de limite de crédito não comprovam miserabilidade jurídica quando os demais elementos dos autos demonstram padrão econômico incompatível com o benefício assistencial.

O exercício da advocacia em demandas patrimoniais de elevado valor econômico, aliado à manutenção de escritório profissional em endereço valorizado, constitui elemento apto a afastar a alegada hipossuficiência.

A concessão da gratuidade da justiça em ação diversa não vincula o Tribunal no julgamento da ação rescisória, por se tratar de demanda autônoma sujeita à apreciação própria dos requisitos legais do benefício.

O deferimento indevido da assistência judiciária gratuita compromete a integridade do sistema processual e esvazia a eficácia da condenação sucumbencial, em afronta aos princípios da moralidade processual e das consequências práticas da decisão judicial previstos na LINDB.

Os embargos de declaração não constituem via adequada para rediscussão do mérito da ação rescisória, permanecendo
íntegidos
os fundamentos relacionados ao vício de citação e à ofensa à coisa julgada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração parcialmente acolhidos.

Tese de julgamento
:

A omissão do acórdão quanto ao pedido de gratuidade da justiça deve ser sanada mediante integração do julgado, sem necessidade de alteração do resultado do mérito da demanda.

A presunção de hipossuficiência econômica da pessoa natural é relativa e cede diante de provas concretas de capacidade financeira.

A demonstração de despesas elevadas e padrão econômico incompatível afasta o direito à gratuidade da justiça.

O deferimento de assistência judiciária gratuita em processo diverso não vincula o exame do benefício em ação autônoma.

Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito já decidido na ação rescisória.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 98, 99, § 3o, 489, § 1o, e 1.022; CF/1988, art. 5o, LXXIV; LINDB, art. 20.

R E L A T Ó R I O

EDCiv
1036979-87.2025.8.11.0000

WILSON JOSE DA SILVA JUNIOR X STA CASA DE MISERICORDIA E MATERNIDADE DE RONDONOPOLIS

RELATÓRIO

Eminente
s Pares,

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por WILSON JOSÉ DA SILVA JUNIOR em face do v. acórdão proferido por esta Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado (ID 357108360), que, à unanimidade, julgou procedente a Ação Rescisória ajuizada pela SANTA CASA DE MISERICÓRDIA E MATERNIDADE DE RONDONÓPOLIS
.

Em suas razões recursais (ID 359180884), o Embargante sustenta a existência de omissão no julgado, alegando que este Sodalício deixou de se manifestar acerca do pedido de concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita formulado expressamente em sua contestação.

Aduz que juntou declaração de hipossuficiência e extratos bancários que demonstrariam o uso de cheque especial e a contratação de empréstimo para sustento próprio, o que justificaria a isenção de custas e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa.

É o necessário
r
elatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes Pares,

Inicialmente, verifico que o recurso é tempestivo e preenche os requisitos do art. 1.022 do Código de Processo Civil. A omissão, de fato, ocorreu, uma vez que o acórdão de mérito, ao julgar a Ação Rescisória, condenou o réu ao pagamento dos ônus sucumbenciais sem apreciar o pedido de gratuidade judiciária formulado na peça defensiva.

A integração do julgado é, portanto, medida de rigor processual, em observância ao dever de fundamentação analítica imposto pelo art. 489, § 1o, do CPC. Todavia, o acolhimento dos
aclaratórios
para sanar a omissão não implica, obrigatoriamente, na concessão do benefício postulado, especialmente quando o acervo probatório aponta em sentido diametralmente oposto à alegada hipossuficiência.

O instituto da Gratuidade da Justiça (art. 98 do CPC) destina-se a garantir o acesso ao Judiciário àqueles que efetivamente não possuem recursos para arcar com as despesas processuais sem prejuízo do sustento próprio ou de sua família. Conquanto haja uma presunção relativa de veracidade na declaração de pessoa natural (§ 3o do art. 99), tal presunção cede diante de elementos concretos que evidenciem a capacidade financeira do requerente.

Ao analisar detidamente a prova documental que instrui a pretensão do Embargante, em especial a cópia da petição inicial da Habilitação de Crédito por ele ajuizada (ID 188741753), deparo-me com uma realidade fática que infirma, de modo cabal, a narrativa de pobreza jurídica.

Na referida exordial, o Embargante
-
agindo como credor do espólio
-
apresenta uma planilha detalhada de despesas que alega ter antecipado "do próprio bolso" para a manutenção e defesa do patrimônio da de cujus.

Dentre os itens listados pelo próprio Embargante, destacam-se: o pagamento de R$ 10.558,67 a título de custas iniciais em ação de imissão de posse (Item 1); o desembolso de R$ 15.348,42
para custas de reintegração de posse (Item 29); além de gastos vultosos com passagens aéreas da LATAM (Itens 36 e 37), hospedagens em hotéis de rede (Slaviero e Slaviero Rondonópolis) e locação de veículos (Itens 12 e 32).

Ora, causa estranheza a este Julgador que o causídico, ao afirmar ter adiantado valores superiores a R$ 30.000,00 (trinta mil reais) a título de taxas judiciárias e despesas logísticas, venha posteriormente, no âmbito da presente ação rescisória, sustentar incapacidade financeira para suportar os ônus decorrentes de eventual sucumbência.

A jurisprudência e a doutrina repelem comportamentos contraditórios, à luz da vedação ao
venire
contra
factum

proprium
. Nesse contexto, evidencia-se aparente incompatibilidade entre a alegada disponibilidade financeira anteriormente demonstrada e a posterior afirmação de hipossuficiência econômica apta a justificar a concessão da gratuidade da justiça.

Admitir a gratuidade no presente caso seria desvirtuar o instituto protetivo, transformando-o em um salvo-conduto para a prática de aventuras processuais sem o correspondente risco financeiro, o que agride o princípio da moralidade processual.

Os extratos bancários juntados (ID 188741759 e 188741762), que apontam saldo negativo ou utilização de limite de crédito, devem ser analisados com a cautela que a experiência de trinta anos de magistratura impõe. Saldo bancário momentâneo não se confunde com patrimônio ou capacidade financeira.

O uso de limite de cheque especial por um profissional liberal que transita entre Mato Grosso e Santa Catarina, arca com passagens aéreas frequentes e hospeda-se em estabelecimentos de alto padrão, revela apenas uma gestão de fluxo de caixa, mas não a miserabilidade jurídica exigida pela Lei.

Ademais, o Embargante é advogado militante, possuindo escritório em endereço nobre na cidade de Itajaí/SC (Av. 7 de Setembro), o que, aliado ao valor da causa de quase oitocentos mil reais na ação originária, denota um padrão de vida e de atuação profissional incompatível com o benefício da assistência judiciária integral.

Cumpre ressaltar que o deferimento do benefício pelo juízo de primeiro grau na ação de habilitação (ID 189678699) não vincula este Tribunal de Justiça no julgamento da ação rescisória. A rescisória é ação autônoma, e o pedido de gratuidade nela formulado deve ser examinado sob a luz dos fatos trazidos ao conhecimento desta Corte Revisora.

O vício de citação e a simulação contratual reconhecidos no acórdão rescindente evidenciam que o Embargante buscou obter proveito econômico indevido em detrimento de uma instituição filantrópica (Santa Casa de Misericórdia). A pretensão de gratuidade, nesse contexto, soa como um agravamento do prejuízo imposto à parte vencedora.

O art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, exige a comprovação da insuficiência de recursos. Quando os próprios documentos do requerente provam que ele possui
-
ou possuiu recentemente
-
disponibilidade financeira para arcar com custas de dez mil reais em uma única guia, a presunção de pobreza desaparece.

Se o Embargante teve recursos para pagar
as
custas da imissão de posse do espólio, possui igualmente recursos para pagar as custas e honorários desta rescisória, que é o reverso daquela mesma moeda.

Sanar a omissão é imperativo de ordem técnica; indeferir o benefício é imperativo de ordem jurídica. Não se pode permitir que o processo sirva de biombo para ocultar capacidades econômicas latentes.

A análise sistêmica do processo revela que o Embargante atua em diversas frentes possessórias e sucessórias, gerindo interesses de alto valor econômico. A advocacia, exercida com tal vigor patrimonial, afasta a pecha de hipossuficiente.

Portanto, ao integrar o julgado, este Tribunal deve enfrentar a tese da gratuidade para rechaçá-la, mantendo hígida a condenação em honorários sucumbenciais de 10% sobre o valor da causa.

Cabe pontuar que o valor da causa na rescisória é o mesmo da ação rescindenda, qual seja, R$ 788.659,61. Os honorários, portanto, montam aproximadamente R$ 78.000,00. Trata-se de valor condizente com a complexidade da causa e com o trabalho desempenhado pelos patronos da Santa Casa, que lograram desmascarar uma nulidade absoluta e uma simulação contratual.

O parcelamento das custas, previsto no art. 98, § 6o, do CPC, sequer foi pleiteado de forma subsidiária, e, ainda que o fosse, os elementos de luxo e gastos operacionais adiantados pelo Embargante tornariam o pedido igualmente improcedente.

A integridade do sistema jurídico depende da correta aplicação dos benefícios processuais. Conceder gratuidade a quem paga hotéis e passagens aéreas e adianta custas de cinco dígitos é uma afronta ao cidadão comum que realmente necessita do Estado.

Assim, a omissão deve ser suprida apenas para que o pedido de gratuidade seja formalmente analisado e indeferido
, fundamentando-se na prova de capacidade financeira extraída da própria narrativa do Embargante.

Reitero que a decisão de mérito que rescindiu a sentença por ausência de citação de legatária e ofensa à coisa julgada permanece
inalterado
, não sendo os embargos de declaração via adequada para rediscutir a nulidade absoluta reconhecida.

A conduta do réu na origem — ao ajuizar habilitação sob segredo de justiça contra espólio que ele mesmo representava, sem dar ciência à legatária universal — já demonstrava um desvio ético que agora se confirma na tentativa de obter gratuidade judiciária indevida.

O magistrado, ao decidir, deve atentar para as consequências práticas de sua decisão (art. 20 da LINDB). Conceder a gratuidade aqui seria premiar o comportamento contraditório e esvaziar a eficácia da condenação sucumbencial.

Diante da integração ora realizada, o dispositivo do acórdão passará a conter a fundamentação necessária para a plena exigibilidade das verbas sucumbenciais.

Não há obscuridade ou contradição no mérito da rescisória. O vício de citação é solar e a ofensa à coisa julgada testamentária é inconteste, conforme já exaustivamente fundamentado no voto condutor.

O acolhimento parcial, portanto, serve estritamente ao propósito de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, sem alteração do resultado prático do julgamento quanto à rescisão da sentença.

Em remate, a pretensão do embargante de ver suspensa a exigibilidade das verbas sucumbenciais não encontra amparo na realidade dos autos, devendo
ele
suportar o ônus financeiro de sua derrota processual.

Ante o exposto,
ACOLHO PARCIALMENTE os Embargos de Declaração,
apenas para suprir a omissão apontada e, no mérito do pedido incidental, INDEFERIR os benefícios da gratuidade da justiça postulados por Wilson José da Silva Junior, mantendo-se o acórdão embargado em todos os seus demais termos, inclusive quanto à imediata exigibilidade das custas e honorários advocatícios.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/05/2026